Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-17.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo Interno: 1003384-17.2020.8.11.0051
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE /MT
Agravante: OI S/A
Agravado: IDILEI GONCALVES DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE.DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE ISPA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Agravado postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
2. Não se desincumbindo a empresa Agravante em comprovar a regularidade da cobrança realizada, reputa-se abusiva a inserção do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.
3. É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Agravado.
4. O apontamento efetuado pela empresa, ora Agravante, é o mais antigo, mostrando-se inaplicável, nesse caso, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se encontra adequado aos caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Agravo interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003384-17.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IDILEI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.144.991-30 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021